Tribunal: CARF
Processo: 13602.000700/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000700/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.221 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CIVIL RELIGIOSA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada pelo contribuinte contra auto de infração por meio do qual foi
constituído crédito tributário de contribuição à seguridade social dos segurados contribuintes
individuais do período de 01/2004 a 12/2004 não declarada em GFIP e apurada com base em
folhas de pagamento, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — GFIP e registros contábeis, no valor total de R$ 6.514,43
(tributo, multa de ofício, e juros), consolidado aos 28/12/2009 (fls. 02).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000700/2009-11
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000700/2009-11

Segundo consta do Relatório Fiscal, o contribuinte se enquadrou como entidade
imune e, assim, deixou de recolher as contribuições a seu cargo. No entanto, não atende aos
pressupostos do artigo 55 da Lei 8.212/91, uma vez que não requereu isenção de contribuições
sociais.
A impugnação apresentada pela contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ/BHE, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RECOLHIMENTO.
DECADÊNCIA.
ISENÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERÍCIA. CONEXÃO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto
arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
Para verificação do prazo decadencial, aplica-se o disposto no CTN, artigo 173, inciso I
, nos casos em que não houve antecipação do pagamento do tributo.
A Ebas deverá requerer o reconhecimento da isenção perante a Delegacia ou Inspetoria
da Receita Federal do Brasil da jurisdição de seu estabelecimento matriz.
A isenção requerida, caso deferida, produz efeitos a partir da data do protocolo do
pedido.
A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga, devida
ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo do
salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das empresas em geral.
A prova pericial mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de
outro modo mais simples.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos apensados por
conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada do acórdão aos 27/07/2010 (AR de fls. 338), a contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 27/08/2010 (fls. 375).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme se verifica do AR de fls. 338, a contribuinte, ora recorrente, foi
notificada do acórdão proferido no julgamento de sua impugnação aos 27/07/2010 e dessa
decisão, interpôs recurso voluntário aos 27/08/2010, conforme envelope de postagem anexado
aos autos a fls. 375.
Nos termos do que dispõe o artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000700/2009-11

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Dispõe, ainda, o artigo 5°, "caput", do mesmo Decreto no 70.235/72, que "os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento".
Por sua vez, dispõe o art.1.003, § 6°, do NCPC:
Art. 1.003. (...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição
do recurso. (Destaquei)
De acordo com os dispositivos acima mencionados, o termo inicial da contagem
do prazo para interposição de recurso voluntário pelo recorrente foi o dia 28/07/2010, uma
quarta-feira, dia útil, sendo, portanto, o termo final para interposição desse recurso o dia
26/08/2010, uma quinta-feira, também dia útil.
Ocorre que, como acima esclarecido, o recurso voluntário somente foi postado
pelo recorrente aos 27/08/2010, quando já transcorrido o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72 para sua interposição.
Embora nos termos do § 6o do art. 1003 do CPC/2015, acima transcrito, aplicável
subsidiariamente aos processos administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, seja
ônus do contribuinte comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso,
em pesquisa na rede mundial de computadores, não consta que tenha havido feriado local em
Ouro Branco/MG no dia 26/08/2010 que impedisse a interposição tempestiva do recurso pela
recorrente.
Desse modo, o recurso voluntário é intempestivo e não pode ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, à vista de sua intempestividade, voto por não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital